Tribunal: TJMT
Processo: 1006997-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006997-96.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006, SOB O VIÉS DE QUE SERIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE TESES FUNDAMENTADAMENTE REFUTADAS PELO COLEGIADO –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação do acórdão confirmatório da condenação, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque o Revisionando almeja
in casu
tão somente a rediscussão de tese já examinada anteriormente pelo Colegiado no julgamento do seu recurso de apelação.

2. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE:

FERNANDO ALVES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
FERNANDO ALVES RODRIGUES
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1031288-25.2021.8.11.0003, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
,
sendo tal
decisum

parcialmente retificado pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da apelação criminal de mesmo número
, tão somente a fim de readequar-lhe a reprimenda final para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.020 (um mil e vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em síntese, alega o Revisionando que
a
não aplicação
da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
contraria o texto expresso da Lei
e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, na medida em que não restaram apontadas as
circunstâncias
que supostamente evidenciariam a participação do acusado em organização criminosa, não sendo a vultosa quantidade de entorpecente apreendido suficiente para, isoladamente considerada, descaracterizar a sua condição de “mula do narcotráfico” e afastar a benesse em questão, mormente porque a quantidade de droga já foi utilizada na primeira fase dosimétrica para justificar a elevação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Com arrimo em tais premissas e sustentando, ainda, “
a inexistência de provas concretas nos autos de que se dedicava às atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa
” (sic – ID 163575182),
vindica o Requerente a
procedência do pedido revisional para o fim de
ser agraciado com a figura do
tráfico privilegiado
, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos de ID 163575184 e ID 163575185.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 165603180 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de tese já apreciada em recurso de apelação criminal. Acaso processada a revisão criminal, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 163575185 – pág. 333, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 23/01/2023.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal
; afinal,
o Requerente almeja tão-somente rediscutir a possibilidade de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, argumentando na exordial que “
tanto na primeira instância, quanto em segunda instância, os julgadores não aplicaram a benesse insculpida no §4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06
, por entenderem não preenchido um dos requisitos legais, supostamente por integrar organização criminosa (...)
a não aplicação da benesse mencionada no §4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, precisa ser reexaminada
, (...), instando salientar que o revisionando preenche a todos os requisitos legais
”; olvidando que a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal, exatamente como se dá
in casu.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
FERNANDO ALVES RODRIGUES
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
, porque, na data de 25 de novembro de 2021, por volta das 16h02min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado no KM 211 da rodovia BR-364, no município e comarca de Rondonópolis/MT, foi flagrado na condução do caminhão trator MAN/TGX, placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques de placas IKR2187 e IKR2198, dentro do qual foram apreendidos
271 (duzentos e setenta e um) tabletes de COCAÍNA
,
pesando ao todo
292,658kg
(duzentos e noventa e dois quilos e seiscentos e cinquenta e oito gramas), os quais estavam escondidos nos
bags
de calcário acondicionados como cargas e seriam transportados do Estado de Rondônia até Vitória/ES, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Regularmente submetido à instrução processual, fora
condenado
pelo delito de
tráfico interestadual de drogas
, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.255 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época.

Interposta apelação
pelo ora Revisionando
, postulou a retificação da pena-base ao mínimo legal ou em patamar mais próximo do piso; o
reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
; a redução da pena de multa e a dispensa das custas processuais.

Distribuído o recurso à
Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo defensivo
, sendo
apenas para redimensionar a pena-base
, porquanto reputado desarrazoado o incremento promovido à conta da negativação das circunstâncias do crime com base na exorbitante quantidade de entorpecente apreendido [cerca de 293kg de cocaína], nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – REPRIMENDA MAJORADA EM SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECRUDESCIMENTO DEVIDO, PORÉM, QUANTUM MAJORADO DEMASIADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO –
APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – DESPROPÓSITO – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS E CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DA LEI N. 13.105/2015 – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO APRECIADO PREVIAMENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RETORNO DA MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Conquanto tenha sido apreendida a exorbitante quantidade de aproximadamente 293kg de cocaína, levada a efeito como vetor de agravamento da pena-base – pelas circunstâncias do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas –, não se justifica, por si só, aplicar a reprimenda basilar em 12 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, próxima ao máximo cominado ao tipo penal, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, devendo, por consequência, ser brevemente redimensionada.

Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes,
a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, justifica-se a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos
.

Não há falar em exclusão ou isenção da pena de multa e das custas processuais, primeiro porque a pena pecuniária encontra previsão legal no tipo penal – que comina pena privativa de liberdade e pena de multa –, e foi devidamente aplicada em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e, segundo, assim como as custas processuais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Pena, podendo inclusive ficar suspensa a exigibilidade, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

Conquanto o magistrado singular tenha decretado o perdimento dos veículos utilizados na empreitada criminosa, com esteio no disposto na Lei Antidrogas, deve ser anulada a sentença nesse tocante, uma vez que ocorreu violação ao contraditório e ampla defesa, pois, existia pedido prévio de restituição, e o juiz sentenciante simplesmente ignorou o pleito e determinou o perdimento dos bens sem analisar nenhum dos argumentos e tão pouco a documentação encartada pela terceira interessada.
”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 163575185 – págs. 300/326). Destaquei.

Especificamente no que diz respeito à negativa de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, constou expressamente do
voto condutor
,
verbis
:

“Por fim, é cediço que para a aplicação da pretendida benesse mencionada no § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que
a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a
inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias, sobretudo a quantidade de drogas apreendida, indicam que o apelante não seria “mera mula
”
, ou seja, não seria marinheiro de primeira viagem no mundo do tráfico, conforme colaciono a seguir:

“(...) O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de trezentos quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada em meio a bags de calcário e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado (...).” (Id. 132284787, p. 3)

Primeiro, destaco que não desconheço o teor do enunciado n. 48 da TCCR/TJMT de que “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”.

Assim,
apesar de ser mencionada a quantidade de drogas na fundamentação exposta, não há bis in idem em relação à primeira fase, pois as peculiaridades do caso concreto permitem concluir que o apelante estava inserido em contexto de organização criminosa.

Sobre a questão, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça autorizando que
a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira para,
associadas às circunstâncias do caso concreto
, impedir a incidência do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sem que isso, implique em bis in idem.

Veja-se:

(...)

Com efeito, outro não dever ser o entendimento a ser adotado, pois, além do fato de o apelante transportar significativa quantidade de droga, as demais circunstâncias concretas apresentadas revelam indubitavelmente que ele estava intimamente ligado a grandes traficantes.

Nesse tocante, de acordo com o que ficou abordado no judicioso parecer, a respeito do valor monetário de toda aquela substância entorpecente apreendida:

“Em relação ao privilégio previsto na Lei de Drogas, verifica-se do fundamento utilizado pelo Magistrado (ID. 132284788), que foi vedada a sua aplicação ante a evidência de que o apelante integra organização criminosa e a sua conduta não se enquadra na de mula ou de traficante iniciante, pois o transporte de carga altamente valiosa, avaliada, na forma como apreendida, em aproximadamente R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), cujo valor pode ser dobrado quando distribuída nas bocas de fumo, realizado em um veículo de grande porte, em que o entorpecente estava acobertado por sacos de calcário, revelam que ele é pessoa de confiança de um grupo criminoso organizado e preparado para o cometimento do tráfico de drogas em larga escala, situação que afasta a possibilidade de redução da pena.” (Id. 134441188, p. 6).

O entendimento não é desmedido, mormente porque não precisa de grandes esforços para saber que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

E, nesse ponto, convém elucidar que o próprio apelante declarou na oportunidade de sua prisão em flagrante, que receberia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo “frete”.

Com efeito, as circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico, ou uma simples “mula” como sustenta a defesa.

Não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Basta analisar que toda a exorbitante quantidade de drogas – quase 300 kg – estava escondida em meio a carga do caminhão (bags de calcário), de modo que não há dúvidas de que o apelante também não agiu sozinho, ou seja, sem a ajuda de terceiros não conseguiria armazenar toda aquela droga no caminhão.

Dessarte, inegavelmente ele estava inserido dentro de organização criminosa, com grande poderio econômico e muito bem articulada, o que torna um despropósito cogitar na aplicação da benesse.

Assim sendo, em que pesem os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação.
” (íntegra do v. acórdão disponível no ID 163575185 – págs. 300/326). Destaquei.

Com efeito, examinando a matéria, assim se pronunciou o douto magistrado
a quo
:

“
O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de trezentos quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada em meio a bags de calcário e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado
.” (ID 163575184 – pág. 242).

Ao que se vê, todos os elementos probatórios e as circunstâncias da prisão em flagrante do Requerente, tal qual aventado na exordial da ação revisional, foram analisados pelo magistrado singular quando da prolação da sentença condenatória e exaustivamente reexaminados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo, em ambas as oportunidades, expressa e fundamentadamente refutada a pretensão de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 [
tráfico privilegiado
].

No caso em exame, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente o reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DE FLAGRANTE PROVOCADO E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR; DEPOIMENTO EM INQUERITO POLICIAL DESACOMPANHADO DE ADVOGADO E SEM DIREITO AO SILÊNCIO; INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA; REGIME FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO; NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS E ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA – POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI PENAL – CABIMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - FLAGRANTE PROVOCADO – MENSAGENS DE WATTSAPP COM SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O PRIMEIRO REQUERENTE – TESTEMUNHA INQUISITIVA QUE FORA AMEAÇADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIENCIA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL – MENSAGENS DE WATTSAPP PARA O SEGUNDO REQUERENTE – MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – REDISCUSSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – DEVER DE AGIR DOS POLICIAS MILITARES – ATUAÇÃO REGULAR – ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS [ECSTASY] E DINHEIRO EM ESPÉCIE NOS BOLSOS DO PRIMEIRO REQUERENTE – ESTADO DE FLAGRANCIA –CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – BUSCA VEICULAR – APREENSÃO DE MACONHA [560G] EM COMPARTIMENTO DO VEÍCULO – SERNDIPIDADE – ARESTOS DO STJ, TJSP E TJMT - REJEITADA – DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL - REQUERENTE QUE NÃO ERA INVESTIGADO - INQUIRIDO COMO TESTEMUNHA – PRESENÇA DE ADVOGADO DISPENSÁVEL EM INQUÉRITO POLICIAL - ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO – EXIGÍVEL AO INDICIADO OU ACUSADO – INDICIAMENTO E DENUNCIA POSTERIORES – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – REITERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ – REJEITADA - CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E NOCIVIDADE DO ECSTASY – DIVERSIDADE DE DROGAS – PREPONDERÂNCIA – IDONEIDADE PARA ELEVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJRS - PENA-BASE MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA OU TRAFICÂNCIA – SÚMULA 630 DO STJ – INTERROGATÓRIO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 – REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE DE DROGAS [MACONHA E ECSTASY], QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E PENA CORPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – JULGADO DO TJMT – REGIME FECHADO CONSERVADO – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ARESTOS DO TJMT - IMPROCEDÊNCIA.

(...)
A revisão criminal “não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz” (TJMT, RvC 1012420-76.2019.8.11.0000).

(...)
A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“
Ao manejar a ação autônoma de impugnação,
é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal
, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório,
sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000. (...).”
(N.U. 1007669-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE EXTRAJUDICIAL –
TESE ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS – SEGUNDA APELAÇÃO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Inviável utilizar da revisão criminal como segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal.”

(N.U. 1017833-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). Destaquei.

Em tempo,

curial sobrelevar que, para além de “
o transportador de significativa quantidade da droga não poder ser equiparado aos agentes denominados mula
” (TRF-3, Apelação Criminal n.º 0003023-97.2016.4.03.6005), exatamente como ponderado na sentença e no acórdão, portanto, contrariamente ao defendido pelo Requerente quanto à suposta ausência de fundamentação; o
modus operandi
utilizado na prática do delito denota tratar-se de narcotráfico organizado, pois, para burlar a fiscalização, o acusado escondeu os tabletes de cocaína entre a carga de calcário, o que mostra a sofisticação do transporte, que não pode ser atribuído a simples “mula” do tráfico de drogas.

Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, consolidou o entendimento segundo o qual a quantidade e a variedade dos entorpecentes, via de regra, devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, e que a utilização supletiva desses elementos na terceira fase só pode ocorrer quando tais vetores sejam conjugados com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, sendo este exatamente o caso dos autos, tal qual reconhecido na sentença e confirmado no acórdão.

A situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. Exsurge do caderno processual que o acusado, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, mediante promessa de pagamento de considerável quantia, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por buscar a droga com terceiro no Estado de Rondônia, de modo preestabelecido, no que retornaria para a cidade de Vitória/ES, sendo que, para sua tarefa de transportador, receberia R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E uma operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, o que derruba a alegação de desconhecimento das pessoas que lhe confiaram o serviço ilícito.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o Requerente transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à organização criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica. Justamente por isso, para a formação do convencimento necessário, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam os agentes envolvidos e a infração, os quais,
in casu
, conduzem ao posicionamento aqui adotado.

Não se trata, evidentemente, de alicerçar o decreto condenatório em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos. Ademais, importante frisar que, a despeito de a quantidade de droga apreendida servir para espessar a conclusão pela presunção de envolvimento do Revisionando com organização criminosa, tal não configura
bis in idem
, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorre diretamente do montante de entorpecente, e sim do fato de o acusado, repito, participar de organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas, realçando cenário incompatível com o privilégio almejado.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
FERNANDO ALVES RODRIGUES
de transformar a revisão criminal em segunda apelação, repisando matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da (in)adequação da via eleita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Trata-se de revisão criminal aviada por Fernando Alves Rodrigues, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 1031288-25.2021.8.11.0003, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 (mil e vinte) dias-multa, por infração ao art. 33. c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a não aplicação da benesse mencionada no § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, precisa ser reexaminada, no sentido de que o referido dispositivo legal prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, instando salientar que o revisionando preenche a todos os requisitos legais
” (sic); 2) a condenação é contrária à lei, pois “
não há elementos nos autos, s.m.j, que aponte concretamente que o revisionando era integrante de organização criminosa. A quantidade de droga é prova isolada nos autos a extrair a suposição de que o revisionando integraria organização criminosa
” (sic); 3) a quantidade de droga não poderia ser invocada para lhe negar o redutor, especialmente porque utilizada na primeira fase da dosimetria (Id. 163575182 - Pág. 1-13).

In casu
, a condenação decorre do fato de o requerente ter sido preso, em flagrante delito, na data de 25-11-2021, por volta de 16h30min, em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, no KM 211, da BR 364, onde trafegava com o caminhão trator MAN/TGX, placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques, placas IKR2187 e IKR2198, transportando 270 (duzentos e setenta) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 291 kg (duzentos e noventa e um quilogramas) (Id. 163575184 - pág. 10-14).

Conquanto insista que tem direito ao tráfico privilegiado, porque não há provas de que integrava organização criminosa, percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para negar a ele a benesse.

O magistrado sentenciante bem examinou questão,
verbis
:

Quanto ao chamado ‘tráfico mula’, tráfico privilegiado, o juízo, revisitando o tema, analisando os precedentes constituídos sobre o tema, tem entendido que efetivamente a quantidade de droga, por si só, não é óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o tráfico do § 4º; contudo, no caso concreto, a quantidade é muito grande de pasta-base de cocaína, são quase 300kg (trezentos quilos) dessa droga de natureza de uso proscrito, de poder corrosivo e altamente ofensivo à saúde pública; não bastasse isso,
com simples cálculo aritmético e fazendo uma abordagem especificamente aqui na cidade de Rondonópolis,

o quilo da droga, da pasta-base, custa algo em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a droga que ainda chegará às biqueiras, às bocas de fumo, nesse cálculo, nessa perspectiva, a carga transportada pela pessoa do acusado, alcançaria um valor inicial de cerca de R$ 7.500,000,00 (sete milhões e meio de reais), entre R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); com a comercialização, as misturas que são feitas, essa carga praticamente dobra o valor e chegaria a algo em torno de valer cerca de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais),

obviamente que uma conduta dessa natureza está vinculada à organização criminosa e dificilmente uma organização permitiria que alguma pessoa [que não fosse] da sua confiança promovesse o transporte de tão expressiva quantidade
.

Observa-se também que no contexto em que se deu a ação,
o transporte de substância entorpecente em veículo grande, em meios a [...] de calcário, bem indica uma situação totalmente incompatível com a realidade do tráfico mula, do tráfico privilegiado
. Então sopesando
a quantidade de droga e as vicissitudes do caso concreto, sopesando também a natureza da droga, a forma em que seu deu o transporte também está a atuar inquestionavelmente no longa manus do segmento criminoso, não é possível cogitar, pelo menos ao ver desse juízo, o chamado tráfico privilegiado, que está sendo decotado nesta oportunidade
.
(Id. 163575184 - pág. 246-247 – Sentença oral prolatada em audiência).

A questão atinente ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas também foi rejeitada, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo ocorrido em 22-11-2022 (Id. 163575185 - pág. 298-299).

Na oportunidade, o relator, Desembargador Pedro Sakamoto, aduziu em seu voto:

[...]

Por fim, é cediço que para a aplicação da pretendida benesse mencionada no § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar
que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias, sobretudo a quantidade de drogas apreendida, indicam que o apelante não seria “mera mula”, ou seja, não seria marinheiro de primeira viagem no mundo do tráfico,
conforme colaciono a seguir:

“(...) O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de trezentos quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada em meio a bags de calcário e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado (...).”
(Id. 132284787, p. 3).

Primeiro, destaco que não desconheço o teor do enunciado n. 48 da TCCR/TJMT de que “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”.

Assim, apesar de ser mencionada a quantidade de drogas na fundamentação exposta, não há bis in idem em relação à primeira fase, pois as peculiaridades do caso concreto permitem concluir que o apelante estava inserido em contexto de organização criminosa
.

Sobre a questão, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça autorizando que a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira para, associadas às circunstâncias do caso concreto, impedir a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sem que isso, implique em bis in idem. Veja-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível avaliar a quantidade da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria, desde que aliada à outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa, sem ofensa ao princípio do non bis in idem. 4. Agravo desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1508953/PR – Quinta Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 22.10.2019, DJe 8.11.2019).

“(...) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) – por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – não configura bis in idem. (...)”
(AgRg no AREsp 1478105/SP – Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 15.10.2019, DJe 21.10.2019).

Com efeito, outro não dever ser o entendimento a ser adotado, pois, além do fato de o apelante transportar significativa quantidade de droga, as demais circunstâncias concretas apresentadas revelam indubitavelmente que ele estava intimamente ligado a grandes traficantes
.

Nesse tocante, de acordo com o que ficou abordado no judicioso parecer, a respeito do valor monetário de toda aquela substância entorpecente apreendida:

“Em relação ao privilégio previsto na Lei de Drogas, verifica-se do fundamento utilizado pelo Magistrado (ID. 132284788), que foi vedada a sua aplicação ante a evidência de que o apelante integra organização criminosa e a sua conduta não se enquadra na de mula ou de traficante iniciante, pois o transporte de carga altamente valiosa, avaliada, na forma como apreendida, em aproximadamente R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), cujo valor pode ser dobrado quando distribuída nas bocas de fumo, realizado em um veículo de grande porte, em que o entorpecente estava acobertado por sacos de calcário, revelam que ele é pessoa de confiança de um grupo criminoso organizado e preparado para o cometimento do tráfico de drogas em larga escala, situação que afasta a possibilidade de redução da pena.”
(Id. 134441188, p. 6).

O entendimento não é desmedido, mormente porque não precisa de grandes esforços para saber que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita
.

E, nesse ponto, convém elucidar que o próprio apelante declarou na oportunidade de sua prisão em flagrante, que receberia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo “frete
”.

Com efeito, as circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico, ou uma simples “mula” como sustenta a defesa
.

Não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas
.

Basta analisar que toda a exorbitante quantidade de drogas – quase 300 kg – estava escondida em meio a carga do caminhão (bags de calcário), de modo que não há dúvidas de que o apelante também não agiu sozinho, ou seja, sem a ajuda de terceiros não conseguiria armazenar toda aquela droga no caminhão.

Destarte,
inegavelmente ele estava inserido dentro de organização criminosa, com grande poderio econômico e muito bem articulada, o que torna um despropósito cogitar na aplicação da benesse
.

Assim sendo, em que pesem os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação.
[...]
(Id. 163575185 - pág. 304-307) (sem destaque no original).

Saliento que não restou caracterizado o
bis in idem
alardeado na revisional.

A quantidade e a natureza da droga foram sopesadas na primeira fase da delimitação da pena, conforme determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, a minorante restou negada por conta do envolvimento do requerente com organização criminosa, o que encontra-se efetivamente comprovado pelas particularidades do caso em exame – expressivo valor monetário, forma de acondicionamento e logística empregada no transporte –, e não com base exclusiva no
quantum
de entorpecente apreendido, como insiste o requerente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “
não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”
[...] (HC 141167 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017).

Colaciono ainda julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no HC n. 808.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

[...] 2. Ainda que assim não fosse, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

- A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021, decidiu que a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

3. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que não foram consideradas apenas a natureza e quantidade de drogas para afastar a figura do tráfico privilegiado, mas outras circunstâncias do caso concreto que caracteriza a dedicação do paciente à atividade criminosa, notadamente o fato de o paciente ter efetuado disparo de arma de fogo próximo a evento festivo e o fato de, além das substâncias entorpecentes, ter sido efetuada apreensão de quantia em dinheiro em seu poder, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não havendo, deste modo, que se falar bis in idem ou em ilegalidade a ser corrigida por meio do presente mandamus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Apesar da irresignação externada na revisional, não há evidências de que a decisão rescindenda contraria a legislação ou a evidência dos autos.

Na verdade, o requerente desconsidera a existência de provas robustas que comprovam que ele não se tratava de singela ‘mula do tráfico’ e se apega ao que entende sustentar sua pretensão de ver reconhecida a figura privilegiada do delito.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL Nº 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Ante o exposto, acompanho o relator e
julgo extinta
a revisional, sem julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023